Tribunal: TJDFT
Processo: 0711767-58.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
DESPACHO Vistos. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Embora o objeto do recurso refira-se à revogação do benefício da gratuidade de justiça na sentença a quo, antes da análise do mérito, oportunizo aos apelantes que juntem aos autos os 2 últimos balancetes de sua microempresa (ID 71541733) no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de subsidiar a análise da alegada hipossuficiência. Após, voltem-me conclusos para análise do mérito do apelo. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora